Tribunal: CARF
Processo: 10675.905481/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.905481/2016-38
ACÓRDÃO
1301-008.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL GRAOS EOLEAGINOSAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905481/2016-38
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 108/133) interposto por COFCO INTERNATIONAL
BRASIL S.A. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 74) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2011,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
27540.17819.290612.1.2.02-4337, com a homologação parcial das compensações declaradas e o
indeferimento do pedido de restituição. A análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Como se verifica da análise do direito creditório, a controvérsia diz respeito tão
somente a estimativas mensais quitadas por meio de compensação (fls. 76):

4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
3/26), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 98/102). A Turma Julgadora, no mérito,
entendeu que os valores quitados por meio de compensação não homologada não teriam liquidez
e certeza, não podendo compor o direito creditório do período:
No caso dos PER/DCOMPs que se encontram aguardando julgamento do recurso
voluntário, que não foram homologado ou homologados parcialmente, deve ser
ressaltado que a partir do momento em que a Autoridade Tributária não
homologa a declaração de compensação transmitida para compensar débitos de
IRPJ / CSLL – estimativa mensal, mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no
âmbito do contencioso administrativo, aquele valor de estimativa mensal perde
os atributos de liquidez e certeza, características imprescindíveis para o
atendimento do pleito da interessada.
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 108/133), requerendo:
(i) preliminarmente, o reconhecimento da relação de prejudicialidade com os processos
administrativos em que discutido o direito creditório, configurando hipótese de julgamento
simultâneo, o que não teria sido respeitado pela DRJ; (ii) no mérito, o saldo negativo efetivamente
existe, pois as compensações transmitidas para a quitação das estimativas mensais extinguem o
crédito tributário até o advento de condição resolutória ulterior; (iii) o crédito tributário relativo às
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905481/2016-38
3
estimativas mensais será quitado independentemente do reconhecimento de sua composição no
saldo negativo, sendo que a rejeição do pleito poderia levar à exigência em duplicidade dos
valores; e (iv) existiriam outros créditos detidos pela Recorrente que seriam suficientes para a
liquidação das compensações.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 06/04/2018 (fls. 106), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 104), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011. A Recorrente informou um valor total de R$
3.364.898,20 a título de estimativas mensais compensadas, enquanto o Despacho Decisório não
reconheceu tal parcela em razão da situação dos PER/DCOMPs correspondentes, relativos à
abril/2011. Veja-se as Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 76):

9.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende, preliminarmente, o
reconhecimento
da
prejudicialidade
com
os
PAFs
no
10675.900946/2014-01
e
10675.900947/2014-47. Entendo que tal dependência acabou em razão da edição do Parecer
Normativo Cosit no 2/2018 e da Súmula Carf no 177, como será exposto a seguir, razão pela qual
indefiro o pedido preliminar.
10.
Com efeito, a Súmula Carf no 177 pacificou o entendimento de que as estimativas
mensais compensadas e confessadas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ e de CSLL,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Este enunciado decorre da
caracterização da declaração de compensação como confissão de dívida, hábil e suficiente para a
cobrança dos débitos compensados (Lei no 10.833/03 e Parecer Normativo Cosit no 2/2018):
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.146 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905481/2016-38
4
11.
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente, independentemente do desfecho
dos Processos Administrativos no 10675.900946/2014-01 e 10675.900947/2014-47.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais
quitadas via compensação (Súmula Carf no 177), homologando as compensações até o limite do
crédito adicional ora reconhecido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 276
DF CARF MF
Original